Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO MERCANTIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRESA INDIVIDUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual se discute a constituição fraudulenta de empresa individual em nome da autora. A decisão agravada rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e indeferimento de inclusão da União no polo passivo, reconheceu a legitimidade da ré, com base nas atribuições legais da Junta Comercial, e determinou a inversão do ônus da prova, para que a parte ré comprove a regularidade da constituição da empresa e eventuais excludentes de responsabilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, em ação que discute fraude no registro de empresa individual.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada fundamenta-se na impossibilidade da autora de apresentar documentos e informações relativas ao registro supostamente fraudulento, os quais estão sob guarda e controle da ré, o que justifica a inversão do encargo probatório.
4. A agravante não apresenta elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a reiterar alegações já examinadas e refutadas pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.